Tribunal: STF
Processo: Rcl 56567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 



    1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original.



    2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade. 



    3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.